Tribunal: TJPA
Processo: 0805780-18.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805780-18.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BRENDA PRISCILA LIRA CARDOSO

AGRAVADO: SOLON MIALET DE OLIVEIRA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Agravo de Instrumento. Reintegração de posse. Esbulho. Probabilidade do direito. Perigo de dano. Requisitos preenchidos. Desprovimento.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse, com base no Art. 561 do CPC.

III.

Razões de decidir

3. O Agravado demonstrou a sua posse por meio de contrato de compra e venda, inscrição no CAFIR, fotos e depoimento de testemunhas, além do esbulho.

O Agravante, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de comprovar a sua posse anterior e pacífica.

Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, a decisão agravada deve ser mantida.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, Arts. 300 e 561.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ESPÓLIO DE ALEXANDRE SOUTO ANDRADE,
representado por sua inventariante
BRENDA PRISCILA LIRA CARDOSO
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Novo Progresso, que deferiu a antecipação de tutela para determinar a reintegração de posse requerida por
SOLON MIALET DE OLIVEIRA JUNIOR
no imóvel objeto do litígio.

Entendeu o juízo
a quo
, restarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida de urgência, nos seguintes termos:

(...)

Desta feita, importante consignar a configuração dos requisitos para a concessão da tutela antecipada requerida na inicial, uma vez demonstrado a posse do imóvel e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ante a privação daquela dos direitos inerentes à posse. Assim, têm-se que a parte requerida ocupa o imóvel sem a autorização do possuidor. Tal situação delineada impulsionou o autor a se utilizar do remédio legal cabível para proteger a sua posse que, conforme acima indicado, ao menos neste incipiente momento processual, merece guarida. Neste ponto, anoto que ante o falecimento do Réu e sucessão nos presentes autos por seu Espólio, os herdeiros e meeira, nos exatos termos do art. 1.206 do Código Civil, recebem a posse com os mesmos caracteres outrora exercidos pelo Réu sucedido, de modo que a conclusão ora alcançada em nada se altera pelo falecimento do Réu sucedido, conclusão apenas corroborada pelo princípio da saisine.

Ante o exposto, presentes os requisitos, DEFIRO LIMINARMENTE O PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DO AUTOR NA POSSE DO IMÓVEL situado na “BR 163, KM 1085, M/E 45KM FUNDOS VICINAL COMAJAL, ÁREA 181,5ha” descrito em ID 18881314 - Pág. 1 e 18881316, a fim de DETERMINAR:

01. EXPEÇA-SE mandado de reintegração de posse do bem descrito (Exordial e ID’s ID 18881314 - Pág. 1 e 18881316), ADVERTINDO à parte Requerida do prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária do imóvel, devendo ser observado pelo Oficial de Justiça a situação do imóvel, especialmente qualquer indicativo que evidencie uma provável venda dos bens ou sua deterioração/abandono, bem como informar se há alguém residindo no imóvel, especificando, se possível, seus nomes completos e documentos de identificação;

(...)

A agravante alega, em suas razões, que a posse da área em litígio é "velha", tendo sido adquirida pelo falecido Alexandre Souto Andrade em 2012.

Afirma que, desde então, exerce a posse de forma mansa, pacífica e de boa-fé, tendo realizado diversas benfeitorias na área, como o desmatamento, a formação de pastagem, a construção de cercas e a criação de gado.

Aduz que o Agravado não comprovou a posse da área, tendo apresentado apenas documentos unilaterais e fotos e vídeos que não demonstram a posse de fato.

Sustenta que as testemunhas ouvidas em juízo não confirmaram a posse do Agravado, tendo apenas afirmado que viram a área em 2020, sem saber precisar a data em que as benfeitorias foram feitas.

Requer a reforma da decisão agravada, para que seja revogada a liminar de reintegração de posse ou seja mantida a posse do Espólio até que seja indenizado pelas benfeitorias realizadas na área.

Em decisão de ID 14287421, em virtude de entender não preenchidos os requisitos para tanto, indeferi o efeito suspensivo pleiteado.

Contrarrazões apresentadas (ID 14726607).

É o relatório.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 11 de fevereiro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

2.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que deferiu a liminar de reintegração de posse requerida pelo autor, por entender que nesta fase de cognição sumária restou evidenciado o esbulho ocorrido há menos de ano e dia, bem como a presença de todos os requisitos previstos no artigo 561 do CPC.

Entendo assistir razão ao magistrado de origem, na medida em que o agravante não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar a sua posse anterior e pacífica, restando preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da liminar de reintegração de posse. Vejamos.

De acordo com o art. 561 do CPC o pleito de reintegração de posse deve preceder do preenchimento dos seguintes requisitos: demonstração, pelo autor da demanda possessória, da posse; o esbulho praticado pelo requerido e sua data de ocorrência, bem como a perda da posse, conforme se verifica da transcrição do referido dispositivo legal:

Art. 561, CPC. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Como ressaltado na decisão em que indeferi o pedido de efeito suspensivo, compulsando os autos do processo em primeiro grau, verifico que em análise perfunctória, o agravado se desincumbiu do ônus de demonstrar a sua posse, conforme se depreende do contrato de compra e venda do imóvel titularizado pelo INCRA (ID 18881314 a 188319 dos autos originários), além de inscrição no CAFIR, fotos e o depoimento das testemunhas ouvidas em audiência de justificação. Por sua vez, a agravante trouxe, em seu recurso, documentos que não são suficientes para, por si só, demonstrar a sua posse antiga e pacífica, considerando que apesar de afirmar ter realizado uma série de benfeitorias na área, dentre as quais, o desmatamento, a formação de pastagem, a construção de cercas e a criação de gado, não apresenta provas neste sentido.

Por sua vez, o suposto contrato particular de cessão e transferência de direitos possessórios apresentado pelo agravante se encontra sem assinatura do cessionário e sem o documento que outorgou poderes ao procurador para assinar em nome do outorgante, sendo ineficaz como meio de prova (ID 90072833).

Da mesma forma, entendo demonstrado o esbulho por meio do Boletim de Ocorrência (ID 18881333) no qual relata ter sido vítima de perturbação da tranquilidade ante a invasão de sua fazenda pelo agravante, o que se encontra corroborado pelas declarações juntadas aos autos (ID 18881842).

No mesmo sentido, transcrevo trecho do parecer ministerial:

No caso específico dos autos, observa-se que o agravado acostou aos autos arcabouço probatório suficiente a autorizar o deferimento liminar pleiteado. Isto porque, é possível verificar que a ação possessória foi proposta dentro do prazo de ano e dia do esbulho alegado na inicial, uma vez que o esbulho teria ocorrido no decorrer do ano de 2020, sendo a propositura da presente ação realizada em agosto do mesmo ano.

Ademais, observa-se que os documentos apresentados militam, ao menos neste momento processual, em desfavor do agravante, de modo que o agravado anexou aos autos:

• "Contrato Particular de Cessão e Transferência de Direitos Possessórios de Imóvel Rural", que se refere ao imóvel mencionado na inicial (Id n° 18881314 dos autos originários);

• Relação de Inscrição de Imóvel Rural (Id n° 18881320 dos autos originários); • Memorial descritivo subscrito elaborado em 2007 (Id n° 18881319 dos autos originários);

• Boletim de Ocorrência na data de julho de 2020 para registrar o esbulho e, inclusive, a ocorrência de supostos crimes ambientais (Id n° 18881333 dos autos originários);

• Declarações testemunhais em seu favor;

Nesse sentido, considerando a presença elementos suficientes e consistentes para comprovar, ao menos neste momento processual, a posse do agravado, entendo que a decisão interlocutória que concedeu liminar para a reintegração de posse deve ser mantida

A meu ver, restaram preenchidos os requisitos para o deferimento da reintegração de posse, em sede de tutela antecipada, o que se admite desde que preenchidos os requisitos do art. 300 e ss. do CPC, ainda que o esbulho tenha mais de ano e dia, estando escorreita a decisão agravada, já que presente a probabilidade do direito do agravado e o perigo de dano, considerando que o autor foi privado do uso de seu bem.

Por fim, a alegação do agravante acerca do cerceamento de defesa ante a ausência de citação dos herdeiros do falecido para a audiência de justificação, se encontra pendente de análise em primeiro grau, não tendo sido objeto da decisão agravada e, portanto, não deve ser apreciada por meio deste agravo de instrumento, em segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.

Sendo assim e preenchidos os requisitos para a concessão de tutela provisória de natureza antecipada, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

3.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/03/2025